Tribunal: TJSP
Processo: 1012045-30.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Empresa impetrante questiona a regularidade do EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL No 002/2016, para a outorga de concessão de "serviços de transporte público regular intermunicipal de passageiros" para todo o sistema de transporte coletivo rodoviário de passageiros no território do Estado de São Paulo.

Impetrante que não demonstrou direito líquido e certo à anulação, ainda que parcial, do certame impugnado.

Reestruturação do sistema viário a ser realizada pelo certame ora questionado foi precedida de estudos técnicos, havendo fundamentação sobre a pertinência da divisão da concessão em lotes, a fim de que os licitantes que almejem operar linhas rentáveis tenham como ônus operar também as menos rentáveis, possibilitando, assim, a prestação de serviço de forma ampla. Não há elementos nos autos a demonstrar ilegalidade manifesta que autorize a excepcionalíssima intervenção judicial quanto ao mérito da política Pública. Discricionariedade Técnica do ente público, no caso concreto, que deve ser preservada.

R. sentença denegatória da segurança mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012045-30.2018.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Empresa impetrante questiona a regularidade do EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL No 002/2016, para a outorga de concessão de "serviços de transporte público regular intermunicipal de passageiros" para todo o sistema de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Empresa impetrante questiona a regularidade do EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL No 002/2016, para a outorga de concessão de "serviços de transporte público regular intermunicipal de passageiros" para todo o sistema de transporte coletivo rodoviário de passageiros no território do Estado de São Paulo.

Impetrante que não demonstrou direito líquido e certo à anulação, ainda que parcial, do certame impugnado.

Reestruturação do sistema viário a ser realizada pelo certame ora questionado foi precedida de estudos técnicos, havendo fundamentação sobre a pertinência da divisão da concessão em lotes, a fim de que os licitantes que almejem operar linhas rentáveis tenham como ônus operar também as menos rentáveis, possibilitando, assim, a prestação de serviço de forma ampla. Não há elementos nos autos a demonstrar ilegalidade manifesta que autorize a excepcionalíssima intervenção judicial quanto ao mérito da política Pública. Discricionariedade Técnica do ente público, no caso concreto, que deve ser preservada.

R. sentença denegatória da segurança mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR DE OURINHOS LTDA, é embargado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/13
VOTO No 16.230 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012045-30.2018.8.26.0053/50000
No NA ORIGEM: 1012045-30.2018.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (5a Vara de Fazenda Pública)
EMBARGANTE:
EMPRESA
DE
ÔNIBUS
CIRCULAR
DE
OURINHOS LTDA.
EMBARGADO:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA,
QUANTO
À
MATÉRIA
OBJETO
DO
PRESENTE
RECURSO:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Empresa impetrante questiona a regularidade do
EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL No
002/2016, para a outorga de concessão de "serviços de
transporte
público
regular
intermunicipal
de
passageiros" para todo o sistema de transporte coletivo
rodoviário de passageiros no território do Estado de São
Paulo.
Impetrante que não demonstrou direito líquido e certo à
anulação, ainda que parcial, do certame impugnado.
Reestruturação do sistema viário a ser realizada pelo
certame ora questionado foi precedida de estudos
técnicos, havendo fundamentação sobre a pertinência
da divisão da concessão em lotes, a fim de que os
licitantes que almejem operar linhas rentáveis tenham
como ônus operar também as menos rentáveis,
possibilitando, assim, a prestação de serviço de forma
ampla. Não há elementos nos autos a demonstrar
ilegalidade manifesta que autorize a excepcionalíssima
intervenção judicial quanto ao mérito da política
Pública. Discricionariedade Técnica do ente público, no
caso concreto, que deve ser preservada.
R. sentença denegatória da segurança mantida.
RECURSO
DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE
DESPROVIDO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
DEBATIDA
NOS
AUTOS
-
CARÁTER

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/13
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05 do incidente no
1012045-30.2018.8.26.0053/50000) opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 1956/1992 (dos autos principais) que negou provimento ao recurso de
apelação do ora embargante.
Sustenta o ora embargante, em síntese, que: a) o edital incluiu na
licitação, ao completo arrepio da lei, além do transporte público coletivo
intermunicipal, o transporte público coletivo da Região Metropolitana de
Ribeirão Preto, ou seja, o transporte de característica urbana entre as cidades
da mesma, e não é aceitável que apolítica nacional de mobilidade urbana não
se aplique a uma região metropolitana; b) o V. Acórdão foi contraditório e
omisso quanto a aplicação da Lei no 12.587/12 sobre a Região Metropolitana
de Ribeirão Preto, ou ao mesmo quanto a aglutinação indevida de objetos no
edital. Não existe no edital a mínima observância ao modelo de política
tarifária prevista no Art. 9o da Lei no 12.587/12, deixando de haver no edital a
previsão de existência tarifa de remuneração e tarifa pública, como também a
previsão de superávit e de déficit tarifário, contrariando o seu Art. 9o e §§.
Aduz que “o edital e o V. Acórdão acabam por alijar da população da
Região Metropolitana de Ribeirão Preto o direito que lhes defere a Lei no
12.587/12 quanto ao transporte público coletivo metropolitano. O V.
Acórdão foi omisso sobre a questão específica da Região Metropolitana de
Ribeirão Preto e a obrigação de observância à Lei no 12.587/12 para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/13
contratação do serviço público de transporte metropolitano.” (fls. 04/05 do
incidente). Requer sejam os presentes embargos conhecidos e providos, a fim
de afastar a omissão e contradição do julgado sobre a aplicabilidade da Lei no
12.587/12 sobre licitação do serviço público de transporte coletivo
metropolitano.
Prequestiona, assim, a matéria para fins recursais e requer a
reversão do julgado.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 09.10.2019 - fls. 1956 e
seguintes) e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/13
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado às fls. 1962/1992 esclareceu
amplamente os motivos pelos quais se entendeu pelo desprovimento do
recurso, mantendo-se a denegação da segurança.
Ao contrário do que quer fazer crer o embargante, o v.
aresto vergastado abordou expressamente a controvérsia sobre a Lei de
Mobilidade Urbana - Lei no 12.587/12 bem tratou da alegação do ora
embargante de que teria ocorrido “aglutinação indevida de objetos no
edital”, verbis:
“1. Em relação às teses recursais aqui relatadas nos itens “a” (o edital quanto
ao modelo tarifário previsto não adotou a sistemática da Lei de Mobilidade
Urbana - Lei no 12.587/12), “b” ( regras de reajuste de tarifas estão em
contrariedade com a a Lei de Mobilidade Urbana - Lei no 12.587/12, com a Lei
8.666/93, e ferem os princípios da publicidade e legalidade), “c” (contrariedade
do edital à Lei de Mobilidade Urbana - Lei no 12.587/12) na previsão de revisão
ordinária do valor da tarifa, pois não está prevista a alocação de verbas
acessórias -publicidade, por exemplo- na modicidade tarifária e a incorporação
de índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade
das empresas aos usuários), correta a solução da r. sentença ao apontar que:
“Superado tal argumento, registro a inaplicabilidade da Lei de
Mobilidade Urbana à concessão ora em exame.
De fato, as normas do referido diploma legal somente têm
aplicação nas hipóteses de transporte municipal ou intermunicipal, desde que em
municípios contíguos, ou seja, somente nos casos em que o transporte ostenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/13
nítido caráter urbano, o que não ocorre na hipótese em comento, razão pela
qual o certame foi corretamente regulamentado com base na Lei de
Concessões.” (fls. 1748)
No que se refere aos itens acima apontados (“a”, “b” e “c”) entendo que os
argumentos apresentados pela empresa impetrante não são suficientes para
infirmar a r. sentença, a qual entendeu que o certame em questão corretamente
pautou-se na Lei de Concessões (Lei No 8.987/95), e não na Lei da Política
Nacional de Mobilidade Urbana (Lei no 12.587/2012).
De fato, a Lei no 12.287/12 estabelece que:
“Art. 1o A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento
da política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art. 21 e o
art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes
modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e
cargas no território do Município.
(...)
Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)
XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter
urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios que tenham
contiguidade nos seus perímetros urbanos;”
O objeto do certame em questão visa a reestruturar todo o transporte coletivo de
passageiro do Estado, não se limitando à regulamentação entre municípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/13
contíguos. Como visto, a Lei no 12.287/12 trata do transporte tipicamente
urbano, ou seja, aquele que se dá dentro do próprio município ou entre
municípios vizinhos, de sorte que seu escopo é diverso daquele que deve ser
aplicado ao certame em questão.
Na mesma esteira, aliás, encontra-se o parecer do Parquet em 1o Grau, ao
apontar que “A lei de mobilidade urbana, por sua vez, não se aplica ao
mencionado processo licitatório. Com efeito, conforme leitura do artigo 3o da Lei
no 12.287/12, constata-se que suas regras se aplicam ao sistema urbano de
transporte, abrangendo a área do município, ou transporte coletivo entre
municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos (art. 4o, inc.
XI). No caso da licitação, aplica-se a regra geral de concessões, prevista na Lei
no 8.987/95. A autoridade coatora inclusive, antes de lançar o processo
licitatório, efetuou consulta à Procuradoria do Estado, que expediu o parecer
CJ/ARTESP 209/2016, entendendo correta tal interpretação.” (fls. 1730/1731).
Também a D. Procuradoria de Justiça, na mesma linha da r. sentença e do
representante do Ministério Público de 1o. Grau, entendeu que “Pelo que se
depreende do edital, o objetivo do Governo do Estado de São Paulo é justamente
melhorar a acessibilidade e mobilidade das pessoas no transporte rodoviário
intermunicipal. Constata-se, assim, que além de escapar a este caso a aplicação
da citada lei (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), o que se busca é
justamente o que a lei visa alcançar, porém, no transporte entre municípios.
Assim, também sobre a citada alegação, carece a apelante de razão.” (fls. 1948).
(...)
3. Em relação às teses recursais aqui relatadas nos item “d” (falta de estudo
de viabilidade econômica, em contrariedade com o § 2o, II, do Art. 40 da Lei
8.666/93); “f” (indevida aglutinação do objeto, o que afasta o caráter
competitivo da licitação); “g” (edital contém clausulas divergentes sobre a
outorga, o que dificulta a elaboração de propostas e traz insegurança jurídica);
“h” “o edital não pode autorizar que os licitantes apresentem certidões positivas,
o que é contrário à exigência de regularidade fiscal prevista no art. 29, III a V da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 8/13
Lei 8.666/03); “i” (o edital, de forma camuflada, exige dos licitantes a
propriedade prévia dos veículos a serem utilizados, pois o prazo concedido para
sua aquisição e realização dos seguros é desarrazoadamente exíguo, de forma a
direcionar o certame às atuais operadoras do serviço de transporte); “l” (o edital
prevê ingerência inconstitucional da ARTESP sobre as atividades das
concessionárias, sendo inviável exigir anuência prévia da ARTESP para a
contração de financiamentos, o que importa em engessar a atividade empresarial,
prejudicando a livre concorrência e a administração da concessionária); “m”
(irregularidades formais quanto à previsão do edital sobre os envelopes de
habilitação), razão não assiste ao apelante.
No que se refere aos itens acima apontados, entendo que os argumentos do
apelante não bastam para contrariar a r. sentença que fundamentadamente
entendeu que a realização do certame em questão se deu após considerado
trabalho técnico para aferir sua viabilidade, e suas previsões não ofenderam a
competitividade do certame, e não constituem indevida ingerência sobre a
atividade empresarial das concessionárias.
(...)
Em relação aos itens acima referidos insiste o apelante em suas teses inicias, as
quais, como visto, foram devidamente afastadas pela r. sentença, que identificou
que foi feito amplo estudo de viabilidade do projeto, que a aglutinação do objeto
se deu por opção de política pública, notadamente com o fim de manter todas as
áreas economicamente viáveis, e que as previsões do edital, de modo geral, não
obstaram a competitividade do mesmo.
A D. Procuradoria de Justiça, neste particular bem ressaltou que, verbis:
“Vale aqui ressaltar que a mencionada licitação está em discussão
desde 2015, portanto, recebendo toda sorte de impugnação há quase quatro anos,
ainda sem qualquer conclusão, em prejuízo do usuário do transporte público
rodoviário nas regiões objeto da licitação. Ressalta-se que a alteração do modelo
até então estabelecido, ou seja, por linha, resultava no desinteresse do prestador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 9/13
para linhas de pouco retorno financeiro. Agora, com a modificação do modelo,
por área de operação, o que se busca é criar um equilíbrio com linhas rentáveis
que cubram a área menos rentável, expandindo-se os serviços para municípios
mais pobres ou regiões menos atrativas.” (fls. 1947).”
(fls. 1969/1971,1973/1975 - grifei)
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 10/13
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 11/13
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 12/13
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012045-30.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 13/13
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora